Tribunal: TJMT
Processo: 1002549-46.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002549-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), OLIMPIO CURVO LEITE FILHO - CPF: 174.041.341-53 (AGRAVANTE), TARUMA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA - ME - CNPJ: 04.672.320/0001-49 (AGRAVADO), LUCIANO RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 559.119.009-04 (ADVOGADO), FELIPE COSTA GASPARINI - CPF: 000.402.471-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS – IMPUGNAÇÃO CONTRA O CALCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO ELABORADO POR PERITO DO JUÍZO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DEFINIDOS NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1. o Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância. 2. Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos. 3. “Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, (...), impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017) 4. Não verificada a presença de vício ou erro na atualização da dívida, cabe a pronta rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença fundado em alegação de excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OLÍMPIO CURVO LEITE FILHO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Revisão Contratual”
, já em fase de
“Cumprimento de Sentença”
(Proc. nº 0001452-44.2009.811.0003 – Código 419111), este proposto contra o autor/agravante pela ré/exequente TARUMÃ EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.-ME, rejeitou a impugnação apresentada pelo autor/executado/agravante, homologou o cálculo do valor exequendo elaborado pela Contadoria Judicial, rejeitou o pedido de redução da multa imposta por ato atentatório contra a dignidade da Justiça, de 15% para 2% do valor atualizado do débito exequendo, indeferiu o pedido de impedimento da adjudicação do imóvel matriculado sob o nº 59.504 perante o SRI da Comarca de Rondonópolis/MT, objeto de constrição, mas ordenou realização de nova avaliação, e repeliu o pleito de reconhecimento de conexão em relação à ação de
“Indenização por Danos Materiais e Morais”
, em fase de “
Cumprimento de Sentença”
(Proc. nº 0008475-85.2002.811.0003), proposto pelo agravante contra a empresa Lógica Engenharia Ltda. (cf. Id. nº 136871382 dos autos de origem).

O autor/executado/agravante discorre longamente sobre os fatos processuais subjacentes à temática recursal e, após transcrever a r. decisão agravada, queixa-se de falta de análise do
“pedido de suspensão da adjudicação do imóvel”
e de ausência de fundamentação decisória quanto ao
“pedido de realização de nova prova pericial para apuração do quantum devido, a ser realizada por profissional nomeado pelo Juízo e custeada pelo próprio agravante”
.

Afirma que a
“perícia técnica é de relevantíssima importância para o cumprimento de sentença, se considerados os fortes indícios de erros de cálculo e inconsistências graves (como incidência de juros compostos), dentre outros elementos que resultaram na majoração indevida do valor (exequendo), caracterizando o alegado excesso de execução”.

Sustenta que, ao contrário do admitido pela MMª. Juíza,
“a apuração dos valores na ação originária não é simples”
e que, assim, a r. decisão agravada não poderia ter rejeitado o pedido de produção de prova pericial técnica ao fundamento de que
“uma simples apreciação, ainda que superficial (permite) constatar que foram realizados os cálculos de atualizações nos exatos termos estabelecidos na sentença e das demais decisões referentes ao presente caso”
. Aduz, ainda, que as multas que antes lhe foram impostas
“hoje se mostram excessivas e por essa razão possíveis de serem revistas pelo Poder Judiciário”
.

Sintetiza a insurgência dizendo que a interposição recursal visa reforma da r. decisão agravada para que seja ordenada a
“tramitação conjunta dos processos”,
para que seja ordenada
“realização de perícia contábil para apuração definitiva dos valores devidos, em razão do excesso de execução”
, para fins de
“revisão das multas processuais (...) que somadas totalizam 26% do valor exequendo”, para que “o processamento e análise do pedido de adjudicação seja condicionado a apuração do valor exequendo, através da perícia requerida, caso deferida”
, e, por fim, para que a nova avaliação do bem, já ordenada pela r. decisão agravada,
“seja realizada por perito e não por oficial de justiça”
(sic – cf. Id. nº 201315152 - Pág. 3/10).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja ordenada reunião dos feitos e
“a realização de nova perícia técnica contábil com o objetivo de apurar em definitivo os valores efetivamente devidos”
, bem como para fins de
“revisão da multa arbitrada pelo Juízo a quo”
, reduzindo-a de 15% sobre o valor atualizado do débito para 2% desse montante; para ordenar que a nova avaliação mercadológica seja realizada
“por perito avaliador e/ou corretor de imóveis com registro no CRECI/MT”
, e, ainda, para fins de
“suspensão dos atos expropriatórios especialmente a adjudicação (...), até que se apure o efetivo valor devido mediante a realização da nova perícia técnica”
, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 201315152 - Pág. 38/39).

Antes mesmo do recebimento do Agravo de Instrumento, a ré/exequente/agravada compareceu espontaneamente aos autos para ofertar contrarrazões, onde argui, preliminarmente, existência de preclusão por se tratar de
“questões já enfrentadas por este e. Tribunal em duas decisões transitadas em julgado”
, notadamente nos Recursos de Agravo de Instrumento nº 1022390-66.2020.8.11.0000 e 1022419-19.2020.8.11.0000, e, no mérito, dá combate pontual aos fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso, inclusive com aplicação de multa por litigância de má-fé (cf. Id. nº 201637166).

A decisão vinculada ao Id. nº 202969154 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O agravante ingressou com Agravo Interno contra a decisão que admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 206607684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. nº 206607684, interposto pelo agravante OLIMPIO CURVO LEITE FILHO contra a decisão que admitiu o Agravo de Instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (cf. Id. nº 202540161), passo diretamente ao exame meritório.

De início, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância.

No caso, a r. decisão agravada versou exclusivamente sobre a impugnação feita pelo autor/executado/agravante contra o cálculo do valor exequendo elaborado pela Contadoria Judicial.

A tese é de desacerto do cálculo
“por existência de excesso de execução”
e de que este advém de grave equívoco contido no
“laudo pericial de fls. 160/186, elaborado pelo Sr. Perito Judicial João Zuffo e homologado na sentença”
, ainda durante o processo de conhecimento. Segundo o agravante, o laudo pericial homologado pela sentença exequenda
“erroneamente incidiu juros sobre o valor integral do contrato, ou seja, de maneira equivocada computou juros sobre parcelas quitadas pelo comprador”
, o que fez com que a dívida saltasse de R$ 94.227,97 (valor que o executado/agravante entende devido até 05/05/2008) para R$ 279.992,76.

Além disso, o executado/agravante afirma que, a partir do erro daquele laudo pericial,
“o exequente requereu o cumprimento de sentença utilizando novamente parâmetros equivocados que majoraram injusta e indevidamente a dívida”
, valendo-se de
“juros capitalizados e compostos”
e ensejando nova causa de excesso de execução, daí a imprescindibilidade de produção de prova pericial contábil (sic – cf. Id. nº 125734889 - Pág. 12/23 dos autos de origem).

Ocorre que, como bem assinalado pela exequente/agravada nas contrarrazões,
“o cálculo judicial homologado por sentença transitada em julgado é matéria preclusa, não cabendo nova discussão”
(sic – cf. Id. nº 202540161 - Pág. 3), o que impede o conhecimento da questão atinente à primeira causa alegadamente geradora de excesso de execução.

Nesse contexto, a condenação da sentença está expressa em título executivo judicial líquido, certo e exigível, e, acobertado pela coisa julgada, somente podendo ser desconstituído em sede de ação rescisória.

Quanto à segunda, não se verifica, o alegado cômputo indevido de
“juros capitalizados e compostos”
; pelo contrário, o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial é claríssimo ao indicar incidência de juros moratórios de 1% ao mês, na forma simples, sendo os valores originários de R$ 45.408,92 e de R$ 47.198,41 (na data de 01/04/2002) atualizados até 01/04/2022 (cf. Id. nº 115359675 dos autos de origem).

Diante disso, impreterível reconhecer que inexiste excesso de execução.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024